Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Caso concreto em que inexiste o vício de omissão apontado pela embargante no acórdão, visto que as considerações constantes na prova pericial em nada alteram o entendimento adotado no acórdão embargado, inclusive porque não está o juízo vinculado à referida prova, notadamente quando há outras razões de direito e fáticas, devidamente consignadas no voto condutor do acórdão, que levam à formação de convencimento em sentido diverso.
3.1 Não há vício no acórdão embargado, ao qual, expressamente consignou que, tendo o procedimento de heteroidentificação seguido estritamente as regras editalícias e não se vislumbrando violação frontal às normas constitucionais e legais que regem a relação jurídica em discussão, deve ser afastada a ingerência do Poder Judiciário sobre o ato administrativo impugnado.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.